Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023555-59.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO ALVES DE ARRUDA - CPF: 353.651.291-72 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BENEDITO ALVES DE ARRUDA - CPF: 353.651.291-72 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – PERIODICIDADE PERMITIDA PELO STJ – TARIFA DE CADASTRO – VALOR COBRADO RAZOÁVEL – REGISTRO DE CONTRATO – ENCARGO CONTRATUAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL PARA QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE LIMITE AO VALOR COBRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Quanto à capitalização diária, no caso concreto
, além de existir pactuação expressa, o ordenamento não veda o seu cálculo em tal periodicidade.

2 - O STJ tem entendido que, no tocante ao valor da Tarifa de Cadastro, a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito. No caso, foi cobrado o montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o qual se revela razoável.

3 - Além de a tarifa de registro de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária no órgão de trânsito ser encargo contratual legitimado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 33 da Resolução Contran no 689 de 27/09/2017, na espécie, o valor cobrado é razoável.

4 - O consumidor bancário aderiu ao seguro prestamista de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para esse mister, o que não se revela abusiva. Além disso, o conjunto fático-probatório não deixa evidente a propalada venda casada, cujo ônus recaiu sobre o próprio consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

No 1023555-59.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Benedito Alves de Arruda
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 70877460, em que foi negado provimento ao apelo e mantida a sentença proferida na Ação Revisional ajuizada contra a
Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Renitente, o Agravante se insurge contra a capitalização diária, ao valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro, quanto à cobrança do registro de contrato e, por fim, no tocante ao seguro prestamista.

Repetiu a tese de que o ordenamento não admite a capitalização diária, e sim a mensal.

Sustenta que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro é abusiva, devendo ser reduzida de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) para a importância de R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Da mesma forma, sustenta que o valor cobrado a título de registro de contrato, no valor de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais), é elevado, devendo ser reduzido para R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos).

Por fim, alega que há prova da venda casada na cobrança do seguro prestamista, devendo ser declarado abusiva, com a consequente ordem para restituir o valor pago.

Forte nesses argumentos, o Agravante pretende a reconsideração da decisão objurgada. Alternativamente, pugnou pelo julgamento da matéria pelo órgão colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 79387469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Benedito Alves de Arruda
recorreu

da decisão unipessoal proferida no ID 70877460, pugnando por sua reconsideração. E, como fundamentos para essa pretensão, abordou os mesmos argumentos já analisados e rechaçados quando do julgamento monocrático.

Ausente fato ou argumento novo capaz de alterar o que ficou decidido, mantenho incólume a decisão recorrida, que está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Benedito Alves de Arruda
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face da
Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O Juiz
a quo
declarou válidas as cláusulas que versam sobre a capitalização diária dos juros remuneratórios contratados. De conseguinte, manteve hígidos os efeitos da mora.

Quanto às tarifas administrativas, declarou a validade da Tarifa de Cadastro e do Seguro Prestamista.

Por outro lado, excluiu os juros remuneratórios como encargo da inadimplência, permitindo o cálculo dos juros de mora de 1% ao mês, da correção monetária pelo INPC e da multa de 2%. Determinou a apuração da dívida inadimplida e, caso haja saldo credor, permitiu a sua restituição na forma simples, atualizada pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ao final, condenou o devedor Apelante

no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

O Apelante questiona a capitalização diária dos juros remuneratórios, sustentando ser potestativa.

No tocante às tarifas administrativas, o mutuário se insurgiu, especificamente, contra o valor cobrado a título de tarifa de cadastro no montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), alegando que a média praticada pelo BACEN é de R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Insurgiu-se, ainda, quanto à cobrança da Tarifa de Registro do Contrato no DETRAN no valor de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais), e do Seguro Prestamista na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), aduzindo que não há provas da prestação desse serviço e de que se trata de venda casada.

Forte nesses argumentos, o

Apelante

pugnou pela reforma da sentença a fim de que o contrato seja adequado aos entendimentos consolidados na jurisprudência do STJ, redistribuindo-se o ônus da sucumbência, em atenção à regra da causalidade processual.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 6601255.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

Da análise do apelo, é possível o julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932 do CPC, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ.

No caso concreto, em 11/12/2017, o Apelante contratou o Financiamento de motocicleta zero quilômetro no montante de R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais), mediante juros remuneratórios de 2,81% ao mês e 39,44% ao ano, capitalizados diariamente.

Considerando que o mutuário não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Na hipótese de inadimplência, o tem VI do contrato prevê as seguintes cobranças: juros remuneratórios contratados, mais juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados diariamente e multa de 2%.

O tem D do contrato prevê a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação:
(i)
IOF na importância de R$ 41,64 (quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), e
(ii)
Registo de Contrato no Cartório no importe de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais).

Além do mais, ressoa do contrato que o mutuário optou em contratar o seguro de proteção financeira, conhecido como Seguro Prestamista, na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ao manejar a ação revisional, o Apelante questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a abusividade da capitalização, seja mensal ou diária.

Relativamente aos consectários da inadimplência, alegou que o contrato prevê a comissão de permanência dissimulada por meio da previsão dos juros remuneratórios, cumulado com juros moratórios capitalizados diariamente e multa.

No mais, insurgiu-se quanto às seguintes despesas administrativas:
(i)
Registro do Contrato no Detran, sustentando que o Banco não comprovou o seu desembolso; alternativamente, pugnou pela redução do montante para R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos);
(iii)
o valor da Tarifa de Cadastro, requerendo a sua diminuição para R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); e
(iv)
Seguro de Proteção Financeiro na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) arguindo que se trata de venda casada.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

Convém ressaltar que o caso dos autos dispensa a produção de prova pericial contábil. Isso porque as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

Cumpre-se assinalar, ainda, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.

A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.

Levando em considerando que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6o, inciso V, da Lei no 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio
pacta sunt servanda
.

Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

No que tange à
capitalização diária
, ao contrário do alegado pelo Apelante, além de pactuação expressa, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

De acordo com o STJ, além de haver a expressa capitalização diária no contrato, no caso, no item M – Promessa de Pagamento, o mutuário não nega ter recebido o valor financiado.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

Relativamente aos
encargos da inadimplência
, conforme relatado, o Juiz sentenciante declarou a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, pois são, tipicamente, encargos da normalidade, sendo vedada a sua cobrança dupla como consectário da mora, sob pena de enriquecimento ilícito. Dito isso, em caso de mora, determinou-se o cômputo dos juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros,
registro do contrato e/ou avaliação do bem
, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

No caso dos autos, foi cobrado o serviço de
registro do Contrato
no CONTRAN, no valor de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais).

Conforme premissa acima descrita, a cobrança da tarifa de registro de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária no órgão de trânsito não pode ser anulada, porquanto se trata de encargo contratual de serviço declarado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 33 da Resolução Contran no 689 de 27/09/2017.

Quanto ao valor cobrado, não se verifica a sua abusividade. Isso porque não há regulamento legal que obrigue a Instituição Bancária a cobrar, exatamente, a taxa de inclusão do gravame prevista na Tabela de Custas do órgão do DETRAN, no importe de R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos).

Ora, para incluir o gravame – ou registrar o contrato - no órgão de trânsito, há gastos por parte da Instituição Bancária que podem ser repassados ao contratante do financiamento, como por exemplo, o de deslocamento até o órgão de trânsito.

Além disso, o Apelante não comprovou em que consiste, exatamente, o abuso no valor de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais). Portanto, mantenho o valor pago.

Relativamente ao
seguro de proteção financeira,
tal assunto também foi afetado pelo STJ ao Tema 972, tendo sido firmadas as seguintes teses:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. (sem destaques no original)

No que tange à contratação do
seguro de proteção financeira
, pelo que se vê dos autos, o Apelado aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para esse mister, o que não se revela abusiva.

Dito de outro modo, especificamente quanto ao seguro do crédito, na espécie, inexistem elementos concretos e indenes de dúvidas de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação.

No que concerte à cobrança da
Tarifa de Abertura de Cadastro
, a Ministra Gallotti afetou o julgamento do REsp 1.251.331-RS (2011/0096435-4), à Segunda Seção do STJ conforme o rito preconizado no art. 543-C do CPC/73, cujo voto condutor chegou à seguinte conclusão:

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007. Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. Por outro lado, o serviço de confecção de cadastro continua a ser passível de cobrança, no início do relacionamento, desde que contratado expressamente, por meio da ‘Tarifa de Cadastro’. (sem grifos no original).

Na espécie, o Contrato foi celebrado em 11/12/2017, isto é, na vigência da Resolução n. 3.518/2007, e o mutuário não era cliente da Instituição Apelada, motivo pelo qual a cobrança é devida.

Quanto a valor cobrado no montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito.

No Acórdão do TJMG n.o 913950 (Publicado no DJE: 22/01/2016), a Relatora Desembargadora Maria Ivatônia acompanhou a orientação do STJ de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada e exigida tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A Desembargadora do TJMG acrescentou que, com relação à fixação do valor da tarifa de cadastro à taxa média de mercado apurado pelo Banco Central, cada agente financeiro deve estipular o valor à sua livre escolha, em decorrência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Portanto, não há motivos para reduzir o valor da Tarifa de Cadastro para R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser mantida a importância contratada.

Quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, não verifico a sua possibilidade, pois o Apelante decaiu da maioria dos pedidos, sagrando-se vencedor apenas no capítulo que versa sobre os encargos da inadimplência, pois em caso de mora, devem incidir os juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.

Posto isso,
nego provimento ao apelo

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque foram fixados no máximo legal. Advirto; no entanto, a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

Quanto à
capitalização diária
, fiz constar que
, além de existir pactuação expressa, o ordenamento não veda o seu cálculo em tal periodicidade.

A Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a
capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
"; e (b) "
A
capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Observa-se que o ordenamento não diz que a capitalização inferior a um ano deva ser, obrigatoriamente, na periodicidade mensal, como alegada pelo Agravante. Na verdade, a periodicidade pode ser semestral, bimestral, mensal e, até mesmo, diária, pois em todas essas situações o cálculo é inferior a um ano.

Logo, o argumento do Agravante para alterar a periodicidade diária não merece prosperar.

No que tange ao valor da
Tarifa de Cadastro
, no montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito.

Portanto, a importância acima mencionada não se revela abusiva ao ponto de modificá-la.

Relativamente à cobrança do
registro de contrato
, foi explicado que, no caso, o valor cobrado por esse serviço, no importe de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais), não é abusivo.

Além de a tarifa de registro de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária no órgão de trânsito ser encargo contratual legitimado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 33 da Resolução Contran no 689 de 27/09/2017, o valor cobrado é razoável.

Inexiste regulamento que obrigue a Instituição Bancária a cobrar, exatamente, a taxa de inclusão do gravame prevista na Tabela de Custas do órgão do DETRAN, no importe de R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos).

No tocante ao
seguro prestamista
, o Agravante aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para esse mister, o que não se revela abusivo. Além disso, o conjunto fático-probatório não deixa evidente a propalada venda casada, cujo ônus recaiu sobre o próprio Agravante.

Feitas essas considerações, mantenho inalterada da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021